Tribunal: TJSP
Processo: 2204997-13.2020.8.26.0000
Classe: Reclamação / Obrigações
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
RECLAMAÇÃO. Ajuizamento contra decisão da Turma de Uniformização do Sistema dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça, que julgou procedente a Reclamação no 0100885-67.2019.8.26.0968, apresentada contra Acórdão da 7a Turma do Colégio Recursal de Sorocaba, em ação envolvendo valores cobrados a título de comissão de corretagem. Alegação de que essa decisão (da Turma de Uniformização) contraria

Ementa:
RECLAMAÇÃO. Ajuizamento contra decisão da Turma de Uniformização do Sistema dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça, que julgou procedente a Reclamação no 0100885-67.2019.8.26.0968, apresentada contra Acórdão da 7a Turma do Colégio Recursal de Sorocaba, em ação envolvendo valores cobrados a título de comissão de corretagem. Alegação de que essa decisão (da Turma de Uniformização) contraria entendimento do Superior Tribunal de Justiça (consolidado em julgamento de recurso especial repetitivo). Carência da ação. Reconhecimento. Reclamação dirigida a este C. Órgão Especial que não encontra respaldo na hipótese do artigo 14 da Resolução no 759/2016, porque a ação prevista nesse dispositivo – destinada a dirimir divergência entre decisões da Turma Recursal Estadual e jurisprudência do STJ – é de competência exclusiva da reclamada, ou seja, da Turma de Uniformização, órgão que, nessa matéria, age por delegação do Superior Tribunal de Justiça (Resolução STJ 03/2016 e art. 2o da Resolução TJSP 759/2016), e que no exercício dessa competência já decidiu a questão. Inconformismo da autora (com o Acórdão reclamado) que não justifica nova reclamação, pelo mesmo fundamento, desta vez dirigida ao Órgão Especial. Pedido que também não se enquadra na hipótese da reclamação de que trata o artigo 38 da mesma Resolução 759/2016 (cabível perante o Órgão Especial contra decisões da Turma de Uniformização). É que tal ação, de competência do Órgão Especial, não abrange matéria envolvendo divergência entre decisões da Turma Especial e jurisprudência do STJ, e sim (e tão somente) as hipóteses em que o precedente vinculante supostamente violado pela decisão reclamada é proveniente do próprio Órgão Especial ou das Seções do Tribunal de Justiça (artigo 190, § 7o, do RITJSP), e mesmo assim, somente nas matérias (específicas) do artigo 2o, primeira parte, ou seja: (i) nos pedidos de uniformização de interpretação de lei (quando houver divergência entre as Turmas Recursais); ou (ii) nas decisões resultantes de consulta formulada pelas Turmas Recursais ou juízes singulares sobre matéria processual (quando verificada divergência no processamento dos feitos). Reclamação julgada extinta, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.